Tribunal: TJMT
Processo: 1044898-58.2024.8.11.0002
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1044898-58.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JEISIANE SILVA DORILEO - CPF: 043.552.091-13 (APELANTE), LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), CREDITAS SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA. - CNPJ: 17.770.708/0001-24 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), SERGIO SCHULZE - CPF: 312.387.349-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C INDENIZATÓRIA. CONTRATO BANCÁRIO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. JUROS REMUNERATÓRIOS SUPERIORES À TAXA MÉDIA DE MERCADO. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DO BACEN. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. PACTUAÇÃO EXPRESSA. VALIDADE. TARIFAS BANCÁRIAS (CADASTRO, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM). LEGALIDADE. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. FORMA SIMPLES. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de revisão de cláusulas contratuais c/c indenizatória ajuizada por consumidora em face de instituição financeira, visando ao reconhecimento de abusividade de juros remuneratórios, capitalização de juros, tarifas bancárias, bem como à repetição do indébito e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há seis questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para a inversão do ônus da prova em favor da consumidora; (
ii
) estabelecer se os juros remuneratórios pactuados são abusivos em comparação à taxa média de mercado; (
iii
) determinar a legalidade da capitalização de juros prevista no contrato; (
iv
) examinar a validade da cobrança das tarifas bancárias de cadastro, registro do contrato e avaliação do bem; (v) verificar o cabimento da repetição do indébito em dobro ou de forma simples; e (vi) analisar a existência de dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Reconhece-se a relação de consumo e a hipossuficiência técnica da consumidora em contratos bancários, bem como a verossimilhança das alegações, impondo-se a inversão do ônus da prova.

Considera-se suficientemente delimitado o objeto da demanda na petição inicial, que indicou a controvérsia acerca de encargos e tarifas contratuais, em consonância com os limites objetivos da lide.

Verifica-se abusividade dos juros remuneratórios quando a taxa pactuada supera em mais de 50% a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil, impondo-se sua limitação ao percentual médio.

Reconhece-se a validade da capitalização mensal de juros em contratos celebrados após a MP no 2.170-36/2001, desde que haja pactuação expressa, caracterizada pela previsão contratual e pela discrepância entre as taxas mensal e anual.

Considera-se legítima a cobrança da Tarifa de Cadastro quando realizada no início do relacionamento entre as partes, inexistindo prova de relação contratual anterior.

Mantém-se a validade da Tarifa de Registro do Contrato e da Tarifa de Avaliação do Bem, ausente comprovação de inexistência do serviço ou de onerosidade excessiva.

Afasta-se a repetição do indébito em dobro por inexistência de má-fé ou conduta contrária à boa-fé objetiva da instituição financeira, admitindo-se apenas a restituição simples.

A simples cobrança de encargos posteriormente reconhecidos como abusivos não configura, por si só, dano moral, ausente demonstração de lesão a direitos da personalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

É cabível a inversão do ônus da prova em demandas revisionais bancárias quando caracterizada a hipossuficiência técnica do consumidor e a verossimilhança das alegações.

Os juros remuneratórios são abusivos quando superam em mais de 50% a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil, devendo ser limitados a esse parâmetro.

A capitalização mensal de juros é válida em contratos bancários firmados após a MP no 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada.

A cobrança das tarifas de cadastro, registro do contrato e avaliação do bem é legítima, salvo prova de serviço não prestado ou de onerosidade excessiva.

A restituição do indébito, em ações revisionais, dá-se de forma simples quando não demonstrada a má-fé do fornecedor.

A cobrança de encargos abusivos, por si só, não enseja indenização por dano moral.

Dispositivos relevantes citados
: CDC,
arts
. 6o, VIII, e 42, parágrafo único; CPC,
arts
. 85, §2o, e 98, §3o; MP no 2.170-36/2001.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
1.405.350/RS, Rel. Min. Marco
Buzzi
, Quarta Turma, j. 21.06.2021; STJ, REsp 1.578.553/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, Segunda Seção, j. 28.11.2018; TJMT, N.U 1032730-38.2023.8.11.0041, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 14.06.2025; TJMT, N.U 1038478-17.2024.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 11.02.2025; TJMT, N.U 1009299-58.2024.8.11.0002, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 21.01.2026.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL
no
1044898-58.2024.8.11.0002

APELANTE: JEISIANE SILVA DORILEO

APELADO: CREDITAS SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por JEISIANE SILVA DORILEO FERREIRA contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário de Várzea Grande, que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação de Revisão de Cláusulas Contratuais
c/c Indeniza
tória
ajuizada em face de CREDITAS SOLUÇÕES FINANCEIRAS LTDA.

Irresignada, a autora interpôs o presente recurso de apelação, sustentando, em síntese: (i) a necessidade de inversão do ônus da prova em razão da hipossuficiência técnica da consumidora; (
ii
) a suficiência da petição inicial para delimitar o objeto da controvérsia; (
iii
) a abusividade dos juros remuneratórios, ainda que não superem em uma vez e meia a taxa média de mercado; (
iv
) a ilegalidade da capitalização de juros/anatocismo; (v) a abusividade das tarifas bancárias cobradas (Tarifa de Cadastro, Tarifa de Registro do Contrato e Tarifa de Avaliação do Bem); e (vi) o cabimento da repetição do indébito em dobro e da indenização por danos morais.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, julgando procedentes os pedidos formulados na inicial, com a inversão
dos
ônus sucumbenciais.

Devidamente intimada, a parte apelada não apresentou contrarrazões, conforme se depreende da análise dos autos eletrônicos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

O
cerne da controvérsia gravita em torno da revisão de cláusulas contratuais em contrato bancário, notadamente no que concerne aos juros remuneratórios, à capitalização de juros e às tarifas bancárias, bem como aos consectários daí decorrentes (repetição do indébito e indenização por danos morais).

Prima facie, cumpre analisar a pretensão recursal concernente à inversão do ônus da prova, indeferida pelo juízo a quo sob o fundamento de ausência de hipossuficiência da parte autora e de verossimilhança das alegações.

A inversão do ônus da prova, enquanto direito básico do consumidor, encontra-se positivada no ordenamento jurídico pátrio, constituindo importante instrumento processual para a efetivação da tutela consumerista. Sua aplicação, contudo, não se opera de forma automática, estando condicionada à presença de determinados requisitos, quais sejam, a verossimilhança das alegações ou a hipossuficiência do consumidor, a serem aferidos casuisticamente pelo magistrado.

In
casu
, verifica-se que a relação jurídica estabelecida entre as partes é inequivocamente de consumo, conforme reconhecido pelo próprio juízo sentenciante, atraindo, por conseguinte, a incidência das normas protetivas consumeristas.

Nesse contexto, impende perquirir acerca da presença dos requisitos autorizadores da inversão do ônus probatório.

No que concerne à hipossuficiência, cumpre destacar que esta não se confunde com a mera vulnerabilidade econômica, abrangendo, outrossim, a vulnerabilidade técnica, informacional e jurídica do consumidor.

Nas relações bancárias, caracterizadas pela complexidade técnica e pela assimetria informacional, a hipossuficiência técnica do consumidor mostra-se ainda mais evidente, uma vez que a instituição financeira detém o monopólio das informações técnicas, dos cálculos complexos e dos documentos internos relativos à formação e execução do contrato.

A mera disponibilização do instrumento contratual ao consumidor não tem o condão de afastar sua hipossuficiência técnica, porquanto a compreensão dos mecanismos financeiros, das fórmulas matemáticas e das implicações econômicas das cláusulas contratuais demanda conhecimento especializado, que transcende o domínio do consumidor médio.

Quanto à verossimilhança das alegações, impende consignar que
esta
se configura quando as afirmações do consumidor
se apresentam
plausíveis, dotadas de aparência de verdade, à luz das regras de experiência comum. No âmbito dos contratos bancários, notadamente aqueles de adesão, a verossimilhança das alegações de abusividade decorre da própria natureza desses instrumentos, caracterizados pela predisposição unilateral das cláusulas e pela limitada margem de negociação conferida ao consumidor.

A jurisprudência pátria tem reiteradamente reconhecido a possibilidade de abusividade em contratos bancários, o que, por si só, confere plausibilidade às alegações de um consumidor que busca a revisão de tais pactos. A própria existência de súmulas e precedentes vinculantes sobre a matéria corrobora a verossimilhança das alegações de abusividade contratual no âmbito bancário.

Destarte, considerando a hipossuficiência técnica da apelante e a verossimilhança de suas alegações, impõe-se a reforma da sentença neste ponto, para determinar a inversão do ônus da prova, nos termos do diploma consumerista.

No que tange à delimitação do objeto litigioso, o juízo a quo, invocando o enunciado sumular n° 381 do
STJ
, limitou sua cognição às questões especificamente abordadas na petição inicial, quais sejam, juros, capitalização e tarifas.

A referida súmula, ao estabelecer que "nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas", visa impedir que o magistrado, sem provocação da parte, adentre em questões não suscitadas, em observância ao princípio dispositivo e aos limites objetivos da demanda.

In
casu
, verifica-se que a petição inicial, embora concisa, expressamente relatou a celebração de contrato com a instituição bancária requerida e a cobrança de encargos e tarifas abusivas, delimitando, assim, o objeto da controvérsia.

A menção a "encargos e tarifas abusivas" em um contrato bancário de adesão, por si só, já direciona a análise para os elementos mais comuns de discussão em revisões contratuais, como juros, capitalização e as diversas tarifas.

A própria sentença reconheceu que a análise judicial se atrelaria a "juros, capitalização e tarifas", o que demonstra que a inicial foi suficientemente clara para delimitar o objeto da controvérsia.

A interpretação da petição inicial deve ser teleológica e sistemática, buscando a real intenção da parte, especialmente em demandas consumeristas, onde a simplicidade da linguagem não pode ser confundida com inépcia ou falta de delimitação.

Destarte, não merece reparo a sentença neste ponto, uma vez que o juízo a quo procedeu à análise dos pontos essenciais do contrato, em consonância com os limites objetivos da demanda estabelecidos na petição inicial.

No que concerne aos juros remuneratórios, o juízo sentenciante concluiu pela ausência de abusividade, considerando que a taxa aplicada ao contrato (42,91% ao ano e 3,02% ao mês
, id 343087437
) não superava em uma vez e meia a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para a época da contratação (36,96% ao ano e 2,66% ao mês).

A questão dos juros remuneratórios em contratos bancários tem sido objeto de intenso debate doutrinário e jurisprudencial, culminando na consolidação de determinados entendimentos pelos tribunais superiores.

Nesse contexto, firmou-se o entendimento de que a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade, sendo necessária a demonstração cabal do caráter excessivamente oneroso da taxa contratada.

Como parâmetro para aferição da abusividade, a jurisprudência pátria tem adotado a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para operações da mesma espécie, considerando abusiva a taxa que comprovadamente discrepe, de modo substancial, desse referencial.

Nesse sentido, consolidou-se o entendimento de que a abusividade dos juros remuneratórios se configura quando a taxa contratada supera em uma vez e meia (50%) a taxa média de mercado.

In
casu
, verifica-se que a taxa de juros contratada (3,02% ao mês) supera significativamente a taxa média de mercado (1,91% ao mês) divulgada pelo Banco Central do Brasil para o período

em questão
, ora consultada junto ao site
https://www.bcb.gov.br/estatisticas/txjuros
.

Realizando-se o cálculo aritmético pertinente, constata-se que a taxa contratada excede a média de mercado em aproximadamente 58,12%, ultrapassando, portanto, o parâmetro de uma vez e meia (50%) adotado pela jurisprudência para caracterização da abusividade.

Impende consignar que a análise da abusividade dos juros remuneratórios não se limita a um mero cálculo aritmético de comparação com a média, devendo considerar, outrossim, o contexto econômico, a finalidade do contrato, a capacidade de pagamento do consumidor e a ausência de liberdade de negociação em contratos de adesão.

Não obstante, o substancial distanciamento da taxa contratada em relação à média de mercado constitui forte indício de abusividade, a demandar justificativa plausível por parte da instituição financeira.

No caso em análise, a instituição financeira não apresentou qualquer justificativa técnica ou econômica para a cobrança de juros em patamar significativamente superior à média de mercado.

A mera alegação genérica de legalidade da taxa contratada, desacompanhada de elementos concretos que evidenciem peculiaridades do contrato ou do perfil de risco do consumidor que justificariam tal discrepância, não é suficiente para afastar a caracterização da abusividade.

A imposição de juros em patamares excessivamente elevados, especialmente em contratos de adesão, onde o consumidor não dispõe de efetiva liberdade de negociação, configura prática abusiva, em flagrante violação aos princípios da boa-fé objetiva e do equilíbrio contratual, pilares fundamentais das relações consumeristas.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DO STJ QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA DEMANDADA. 1. Os juros remuneratórios devem ser limitados à taxa média de mercado quando comprovada, no caso concreto, a significativa discrepância entre a taxa pactuada e a taxa de mercado para operações similares, como foi o caso dos autos, não merecendo reforma o aresto recorrido quanto ao ponto”. (
AgInt
no
AREsp
1405350/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2021,
DJe
01/07/2021)

É verdade que a jurisprudência reconhece que a taxa média não constitui um "teto" absoluto, podendo ser superada em face das circunstâncias específicas de cada contratação, como o risco da operação, perfil do cliente, garantias oferecidas, entre outros fatores.

No entanto, mesmo considerando tais fatores,
as circunstâncias dos autos
não se justificam apenas pelo alegado maior risco da operação.

Ademais, não há nos autos elementos concretos que demonstrem que o perfil específico do contratante justificaria tamanho incremento na taxa aplicada
, uma vez que o contrato se encontrava garantido pelo veículo
.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE REVISÃO DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO - PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO NA APELAÇÃO – NECESSIDADE DE REQUERIMENTO AUTÔNOMO – PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA – MÉRITO - JUROS REMUNERATÓRIOS – INOBSERVÂNCIA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – ABUSIVIDADE CONSTATADA – LIMITAÇÃO DEVIDA – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação deve ser formulado em petição incidental em apartado e não no bojo da própria peça recursal, consoante disposto no Código de Processo Civil.

Inicialmente, não há falar em violação ao princípio da dialeticidade, visto que a apelante rebateu os termos da sentença, expondo os motivos para alteração da decisão.

Segundo entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a estipulação de juros remuneratórios acima de 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não configura abuso. Todavia, constatando-se sua fixação em percentual excessivo, capaz de colocar o consumidor em desvantagem, é cabível a revisão para limitá-la à média praticada pelo mercado, consoante divulgada pelo Banco Central do Brasil para a mesma espécie contratual. Havendo a demonstração de cobrança de taxa de juros acima da média do Banco Central, é cabível a restituição dos valores cobrados indevidamente na forma simples.

A cobrança de juros remuneratórios acima da taxa média de mercado e reputados como abusivos, não é capaz de configurar, por si só, danos morais passíveis de indenização.

(N.U 1032730-38.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO
PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/06/2025,
Publicado
no DJE 14/06/2025)

DIREITO BANCÁRIO. APELAÇÃO EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE REVISÃO DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA SUPERIOR À MÉDIA DE MERCADO. REVISÃO DEVIDA. CAPITALIZAÇÃO. VALIDADE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
(...)
IV. DISPOSITIVO E TESE
.
Recurso Parcialmente Provido. Tese de julgamento: A taxa de juros remuneratórios superior à média de mercado é abusiva, cabendo sua revisão em contratos regidos pelo CDC. A capitalização de juros com periodicidade inferior à anual é válida em contratos firmados após a MP 2.170-36/2001, desde que pactuada de forma expressa e clara. A restituição do indébito em Ações Revisionais dá-se na forma simples, salvo comprovação de má-fé. O dano moral pressupõe prova de lesão efetiva a direitos da personalidade, não se confundindo com meros aborrecimentos ou frustrações.
(...)
(N.U 1038478-17.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/02/2025,
Publicado
no DJE 11/02/2025)

Assim
, considerando que a taxa de juros contratada (3,02% ao mês) supera em mais de 50% a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para o período (1,91% ao mês), impõe-se a reforma da sentença neste ponto, para reconhecer a abusividade dos juros remuneratórios e determinar sua limitação à taxa média de mercado.

No que tange à capitalização de juros, o juízo a quo entendeu pela sua legalidade, uma vez que o contrato previu expressamente a sua aplicação, em conformidade com a Medida Provisória n° 1.963-17/2000 (reeditada como MP n° 2.170-36/2001) e o entendimento consolidado em recurso repetitivo pelo Superior Tribunal de Justiça.

A capitalização de juros, também denominada anatocismo, consiste na incorporação dos juros ao capital, passando aqueles a integrar a base de cálculo para a incidência de novos juros nos períodos subsequentes. Historicamente, o ordenamento jurídico pátrio adotou postura restritiva em relação à capitalização de juros, admitindo-a apenas em hipóteses excepcionais expressamente previstas em lei.

Com o advento da Medida Provisória n° 1.963-17/2000 (reeditada como MP n° 2.170-36/2001), passou-se a admitir a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados por instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional, desde que expressamente pactuada.

A jurisprudência pátria, interpretando o requisito da expressa pactuação, consolidou o entendimento de que a previsão, no contrato bancário, de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para caracterizar a expressa pactuação da capitalização mensal de juros.

In
casu
, verifica-se que o contrato em análise previu expressamente a capitalização de juros, conforme consignado na sentença, atendendo, assim, ao requisito da expressa pactuação exigido pela jurisprudência.

Não obstante, impende consignar que a mera previsão contratual e a conformidade com o critério do duodécuplo não são suficientes para afastar, em absoluto, a discussão sobre a abusividade da capitalização de juros, especialmente sob a ótica consumerista.

A expressa pactuação deve ser interpretada de forma rigorosa, exigindo clareza, transparência e efetiva compreensão por parte do consumidor. Em contratos de adesão, a simples inclusão de uma cláusula ou a mera diferença entre as taxas anual e mensal não garantem que o consumidor tenha sido devidamente
informado
e tenha compreendido as implicações da capitalização de juros.

A complexidade dos cálculos e a forma como a capitalização impacta o saldo devedor e o valor final do financiamento são muitas vezes incompreensíveis para o consumidor médio.

A exigência de pactuação expressa não se satisfaz com a mera existência de uma cláusula genérica ou com a aplicação de um critério matemático que o consumidor não tem condições de verificar ou entender.

Ademais, mesmo que a capitalização de juros seja formalmente pactuada, sua aplicação pode se tornar abusiva se, em conjunto com outros encargos, resultar em onerosidade excessiva para o consumidor, violando os princípios da boa-fé objetiva e do equilíbrio contratual.

Contudo, no caso em análise, não foram produzidos elementos probatórios suficientes para demonstrar a abusividade da capitalização de juros no contexto específico da relação contratual estabelecida entre as partes. A mera alegação genérica de abusividade, desacompanhada de elementos concretos que evidenciem a onerosidade excessiva ou a incompreensão do consumidor quanto às implicações da capitalização, não é suficiente para afastar a validade da cláusula contratual.

Destarte, não merece reparo a sentença neste ponto, mantendo-se a capitalização de juros conforme pactuada no contrato.

No tocante às tarifas bancárias, o juízo a quo considerou legítima a cobrança da Tarifa de Cadastro, da Tarifa de Registro do Contrato e da Tarifa de Avaliação do Bem, fundamentando-se em precedentes do Superior Tribunal de Justiça e na clareza das disposições contratuais.

A Tarifa de Cadastro, conforme definição normativa, remunera o serviço de realização de pesquisa em serviços de proteção ao crédito, base de dados e informações cadastrais, e tratamento de dados e informações necessários ao início de relacionamento decorrente da abertura de conta de depósito à vista ou de poupança ou contratação de operação de crédito ou de arrendamento mercantil.

A jurisprudência pátria tem reconhecido a legalidade da Tarifa de Cadastro, desde que cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira, não podendo ser cobrada cumulativamente.

In
casu
, não há elementos nos autos que indiquem que a apelante já mantinha relacionamento anterior com a instituição financeira ou com empresas do mesmo grupo econômico, o que tornaria a cobrança indevida. Tampouco há elementos que evidenciem a não prestação efetiva do serviço ou a irrazoabilidade do valor cobrado.

A mera alegação genérica de abusividade, desacompanhada de elementos concretos que evidenciem a não prestação do serviço ou a desproporcionalidade do valor cobrado, não é suficiente para afastar a validade da cobrança.

Destarte, não merece reparo a sentença neste ponto, mantendo-se a cobrança da Tarifa de Cadastro.

No que concerne à Tarifa de Registro do Contrato e à Tarifa de Avaliação do Bem, a jurisprudência pátria tem reconhecido a validade da cobrança, ressalvando a hipótese de abusividade por serviço não efetivamente prestado.

Acerca das taxas e tarifas
abusivas e genéricas
cobradas, vejamos,
as tarifas nomeadas por “registro de contrato” e “avaliação de bens” constituíram objeto de análise
no Recurso Especial 1.578.553/RS, submetido ao procedimento de recursos repetitivos, em que foi fixada a seguinte tese:

“(...) 2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, emcontratoscelebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a
essa resolução
, ressalvado

o controle
da
onerosidade excessiva
; 2.3.
Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o
registro
do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.”(REsp 1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018,
DJe
06/12/2018)

In
casu
, o juízo sentenciante entendeu que a exceção só se aplica quando houver controvérsia a respeito e que o contrato possui disposição clara, inclusive com a possibilidade de aceite "sim" ou "não".

Não obstante, impende consignar que a mera disposição clara em um contrato de adesão e a possibilidade formal de aceite "sim" ou "não" não significam, necessariamente, que o consumidor teve efetiva liberdade de escolha ou que não houve uma imposição velada.

Em muitos casos, a recusa em pagar tais tarifas implica na não concessão do crédito, o que configura uma imposição velada e uma violação ao princípio da liberdade contratual. O consumidor, em sua posição de vulnerabilidade, é compelido a aceitar todas as condições impostas para obter o financiamento.

Ademais, a instituição financeira deve comprovar a efetiva prestação dos serviços de registro do contrato e de avaliação do bem, bem como a razoabilidade dos valores cobrados. A ausência de comprovação da efetiva prestação do serviço e da razoabilidade do custo torna a cobrança dessas tarifas potencialmente abusiva.

Contudo, no caso em análise, não foram produzidos elementos probatórios suficientes para demonstrar a não prestação efetiva dos serviços ou a irrazoabilidade dos valores cobrados. A mera alegação genérica de abusividade, desacompanhada de elementos concretos que evidenciem a não prestação dos serviços ou a desproporcionalidade dos valores cobrados, não é suficiente para afastar a validade das cobranças.

Diante disso,
não merece reparo a sentença neste ponto
.

O apelante pleiteia a devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente, com fundamento no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

A devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente pressupõe a má-fé do credor ou, conforme entendimento mais recente, conduta contrária à boa-fé objetiva.

No caso em análise, não há elementos nos autos que indiquem má-fé ou conduta contrária à boa-fé objetiva por parte do banco apelado, entendo cabível apenas a devolução simples do valor cobrado em excesso.

No que concerne
ao pedido de
indenização por danos morais, o juízo sentenciante julgou-o improcedente, sob o fundamento de que não foi reconhecida qualquer ilegalidade ou abusividade nas cláusulas contratuais impugnadas.

Nesse sentido:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C REVISÃO CONTRATUAL E DANO MORAL. LIMITAÇÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS. RESTITUIÇÃO SIMPLES. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame
.
Apelação cível contra sentença que reconheceu a abusividade dos juros remuneratórios em contratos de empréstimo pessoal não consignado, determinando sua adequação à taxa média de mercado, com restituição simples dos valores pagos a maior.

II. Questão em discussão
.
Questões em discussão: (i) saber se a cobrança de juros superiores à média de mercado, posteriormente reconhecida como abusiva, configura ato ilícito gerador de dano moral; (
ii
) saber se é cabível a restituição em dobro dos valores pagos a maior quando não demonstrada má-fé da instituição financeira; e (
iii
) saber se os honorários
advocatícios devem ser fixados com base no valor da causa, equidade ou sobre o proveito econômico obtido.

III. Razões de decidir
.
A simples cobrança de encargos reconhecidos como abusivos não caracteriza, por si só, dano moral, sendo necessária a demonstração de prejuízo efetivo ou violação a direitos da personalidade, o que não ocorreu nos autos.

A restituição em dobro, prevista no art. 42,
p.u
., do CDC, exige a comprovação de má-fé ou a ausência de engano justificável, não restando preenchidos os requisitos no caso. A fixação dos honorários advocatícios sobre o valor a ser restituído está em conformidade com o art. 85, § 2o, do CPC, que estabelece ordem de preferência e vincula a base de cálculo ao valor da condenação ou proveito econômico.

IV. Dispositivo e tese
.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A cobrança de encargos considerados abusivos, sem a demonstração de circunstâncias agravantes, não enseja indenização por dano moral “in
re

ipsa
”. 2. A restituição em dobro pressupõe má-fé ou ausência de engano justificável por parte do fornecedor. 3. A fixação dos honorários advocatícios deve observar a ordem de preferência legal, prevista no art. 85, §2o do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 42,
p.u
.; CPC, art. 85, §
2o.(
N.U 1009299-58.2024.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/01/2026,
Publicado
no DJE 27/01/2026)

Desta forma
,
mantem-se a
improcedência
da
indenização por danos morais.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, apenas para determinar a limitação dos juros remuneratórios ao percentual médio disponibilizado pelo Banco Central (1,91% ao mês).

E, considerando que o banco decaiu de parte mínima do pedido, deve a parte recorrente arcar com a totalidade do ônus sucumbencial, mantendo os honorários nos moldes arbitrados na sentença
, com as ressalvas de suspensão, ante a gratuidade concedida, art. 98 §3

o do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026